Tribunal: TJSP
Processo: 2128090-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercício de 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário. Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128090-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128090-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32.088 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2128090-94.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU.
Exercício de 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Sujeição
passiva
do
credor
fiduciário.
Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal1, para cobrança de IPTU de 2015, rejeitou exceção de pré-
executividade, afastando alegação de ilegitimidade passiva do coexecutado, na
qualidade de credor fiduciário.
Insiste ser parte ilegítima para responder pelo débito, porquanto não
possui a propriedade ou domínio útil do imóvel.
Concedida tutela provisória para suspender o curso da execução
fiscal, foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Jose Goncalves Galeão, 287, AP 34 e 2 vagas de garagem,
cadastro municipal no 051.315.0086-9.
De acordo com a respectiva matrícula (fls. 60/62), a coexecutada,
legítima proprietária, alienou fiduciariamente o imóvel ao banco agravante, por
instrumento particular com força de escritura pública, celebrado em 5.2.2010.
A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário apenas a
propriedade resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao
imposto incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento do
1 Processo no 1510728-57.2017.8.26.0090, valor em 1.12.2016: R$ 5.421,22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128090-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de
não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercício
de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência.
Instrumento particular de compra e venda do imóvel com alienação
fiduciária em garantia celebrado em setembro de 2009. Registro
em março de 2010. Transferência da posse direta e do domínio útil
do imóvel. Sujeição passiva do devedor fiduciante. Inteligência do
estatuído no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Recurso
provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Imóvel
construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente Hipótese em que as transações foram registradas
no Registro de Imóveis
Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como proprietário do
bem imóvel - Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos
dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da
Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e desta Corte Reconhecimento
- Exceção de pré-executividade acolhida - Recurso de agravo de
instrumento provido.”3
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante,
prosseguindo a execução somente em face da coexecutada.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.
2 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128090-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator